Tribunal: TJSP
Processo: 9000003-11.2019.8.26.0299
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 9000003-11.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é agravante
FRANCISCO CLEDIMAR DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000003-11.2019.8.26.0299 Comarca de Jandira.
Agravo de Execução Penal no 9000003-11.2019.8.26.0299 Anexo
Das Execuções Fiscais de Jandira.
Agravante: Francisco Cledimar de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.923
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jandira, que
diante do descumprimento injustificado da pena restritiva de
direitos imposta em substituição à sanção privativa de
liberdade, determinou sua reconversão e a expedição de
mandado de prisão, o sentenciado Francisco Cledimar de
Oliveira agravou pleiteando a reforma do julgado, sustentando
não terem sido esgotadas todas as diligências voltadas à sua
localização e pela ausência de intimação por edital, bem como
por ser necessária sua oitiva prévia em audiência de
justificação.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Consoante se verifica dos autos, o
agravante foi condenado como incurso nos artigos 168 e 288,
ambos do Código Penal, a dois anos de reclusão, em regime
prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, substituída
a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000003-11.2019.8.26.0299 Comarca de Jandira.
salário mínimo (fls. 5/7 e 14). Pessoalmente intimado em
02.09.2015 para o cumprimento da pena restritiva imposta (fl.
15), o agravante efetuou o pagamento somente da primeira
parcela, deixando de honrar o restante do pagamento (fl. 20).
Atenta às garantias individuais que norteiam a execução da
pena, a digna juíza de primeiro grau determinou a intimação do
sentenciado para que apresentasse os comprovantes dos
pagamentos das parcelas restantes, sob pena de conversão (fl.
23), mas ele não foi localizado no endereço indicado (fl. 24), o
que levou o Ministério Público a requerer a conversão da
sanção restritiva em pena privativa de liberdade (fl. 28).
Sobreveio, então, a decisão agravada, que determinou a
conversão da pena restritiva de direitos em sanção privativa de
liberdade, em regime prisional aberto, com expedição de
mandado de prisão em desfavor do sentenciado para o
cumprimento da pena (fl. 41).
Contra isso se insurge o agravante,
sustentando ser dever do Estado esgotar todos os meios de
tentativa de sua localização, com a expedição de ofícios de
praxe, além de ser necessária a intimação por edital e posterior
designação de audiência de justificação ou, em caso de
expedição de mandado de prisão, que este contenha cláusula
de apresentação imediata em Juízo.
Sem razão, contudo, pois a teor do que
prevê o artigo 367 do Código de Processo Penal, é dever do
acusado manter o seu endereço atualizado, não podendo agora
sustentar ter havido violação ao contraditório e à ampla defesa.
Tal decisão encontra amparo também no artigo 181, § 1o, “a”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000003-11.2019.8.26.0299 Comarca de Jandira.
da Lei de Execução Penal, que determina a reconversão da
sanção alternativa quando o sentenciado não for encontrado
por estar em lugar incerto e não sabido.
Nessa análise, não compete ao Poder
Judiciário procurar o sentenciado por meio de expedição de
diversos ofícios se frustrada a intimação no endereço por ele
fornecido, o que acabaria por beneficiá-lo por conta sua própria
torpeza.
Sobre o assunto o colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que: “No caso, determinada a
intimação da condenada para comparecer em juízo e iniciar o
cumprimento das penas alternativas, foi constatado pelo oficial de
justiça que o endereço indicado para localização da paciente não
existia, o que resultou na conversão da pena restritiva de direitos
em prisão, nos termos do art. 181, § 1o, "a", da Lei n. 7.210/1984,
sendo a Defensoria Pública intimada dessa decisão. Nesse
contexto, em que a intimação não foi efetivada porque inexistente o
endereço informado pela condenada, não há falar em violação do
contraditório e da ampla defesa. De outro lado, a Defensoria
Pública, formalmente intimada da decisão de conversão, pelo que
consta nos autos, nada requereu nem informou ao juízo outro
endereço onde a paciente pudesse ser localizada, razão pela qual
inexiste constrangimento ilegal a ser reparado” (HC 334.730/SP, 5a
Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 24.11.2015,
DJe 01.02.2016). No mesmo sentido: “A Lei de Execução Penal,
em seu art. 181, § 1o, "a", determina que se convertam as penas
restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de
liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local
incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. 3. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000003-11.2019.8.26.0299 Comarca de Jandira.
próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a
obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não
poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa” (HC
379.336, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
04.05.2017, DJe 09.05.2017).
Não
há
se
falar
também
em
necessidade de intimação por edital, hipótese reservada
apenas para o réu julgado à revelia, como já se manifestou o
colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim
ementada: “1. A intimação por edital para o início do cumprimento
da pena restritiva de direitos é cabida apenas para o réu julgado à
revelia, o que não é o caso dos autos, onde o Paciente foi
pessoalmente citado e intimado para todos os atos do processo,
inclusive, da sentença condenatória, não sendo encontrado apenas
na fase de execução penal, apesar de procurado em todos os
endereços que declinou nos autos. 2. Ordem denegada." (HC no
108.456/SP, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de
02.08.2010).
Para que não fique sem registro, não há
falar em prescrição da pretensão executória, que se daria em
21.10.2019 (fl. 34), pois conforme consulta feita pelo gabinete
deste Relator no sistema “Intinfo”, se verifica que o mandado
de prisão foi cumprido em 22.09.2019, realizada a audiência
admonitória em 23.09.2019, tendo o sentenciado iniciado o
cumprimento das condições impostas.
Portanto, bem decidida a matéria na
douta decisão atacada, o desprovimento do agravo se impõe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000003-11.2019.8.26.0299 Comarca de Jandira.
como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -